Tribunal: STF
Processo: AI 598218
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DO IPTU ANTES DA EC 29/2000. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 




1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 668, firmou o entendimento de que “é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. Entendimento reafirmado na apreciação da Questão de Ordem suscitada no AI 712.743, da relatoria da ministra Ellen Gracie, oportunidade em que ficou reconhecida a existência de repercussão geral do tema. 




2. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme em não atribuir efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a incompatibilidade entre a legislação municipal e a Magna Carta de 1988. Precedentes. 




3. Agravo regimental desprovido.